Tribunal: STF
Processo: HC 271208
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “Sociedade Brasileira e Futuras Gerações”, no qual se insurge contra supostos atos preparatórios para a “venda da mineradora brasileira ‘Serra Verde’, localizada em Minaçu/GO, para a corporação norteamericana ‘USA Rare Earth’". Alega que “Este ato não configura mera transação mercantil, mas (...) ataque à Soberania Nacional (art. 1º, I, CF/88) e a institucionalização de um verdadeiro ‘colonialismo de recursos’". Argumenta que a “entrega da maior reserva de argila iônica de terras raras do país a uma potência estrangeira retira do Brasil o controle sobre insumos geopolíticos vitais para a transição energética e tecnológica global”.
À vista disso, pede o deferimento de liminar para: 

“1. SUSPENDER cautelar e integralmente todos os efeitos, tramitações e análises do ato de concentração e operação de compra e venda da mineradora ‘Serra Verde’ pela corporação ‘USA Rare Earth’; 
2. OBSTAR o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) de homologar qualquer parecer favorável ao negócio; 
3. IMPEDIR a Agência Nacional de Mineração (ANM) e o Ministério de Minas e Energia (MME) de promoverem qualquer transferência de outorga, registro de cessão de direitos minerários ou averbação societária que entregue o controle da jazida à referida corporação estrangeira”.
No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade “do ato de alienação do controle acionário da mineradora Serra Verde à corporação USA Rare Earth”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente